Tribunal: TJMT
Processo: 0000234-98.2016.8.11.0111
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000234-98.2016.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Edital, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENGEMAT INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 04.409.099/0001-30 (APELADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), JESSICA TEIXEIRA PASSOS - CPF: 035.521.841-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE PREÇO. EXCLUSÃO DE MEDIÇÕES ANTERIORES AO INTERVALO ANUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Matupá contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança proposta por empresa contratada para execução de obras públicas, reconhecendo o direito ao recebimento de reajustes contratuais. A sentença determinou correção monetária pelo IPCA e juros moratórios da caderneta de poupança a partir da citação, conforme os Temas 810 e 1170 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se o recurso de apelação deve ser conhecido diante de possível violação ao princípio da dialeticidade;

(ii) saber se os pagamentos realizados já incluíram os reajustes pleiteados;
(iii) saber se é possível o reajuste dos contratos administrativos antes do transcurso de um ano da assinatura;

(iv) saber se há sucumbência recíproca diante do parcial acolhimento do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois o apelante impugnou, ainda que parcialmente, os fundamentos da sentença.
4. O pagamento superior ao valor inicial contratado não comprova, por si, a quitação dos reajustes contratuais, dada a ausência de vinculação específica das verbas pagas à rubrica de reajuste.

4.

A sentença reconheceu que o pleito da parte autora decorre do reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do art. 37, XXI, da CF/1988, e art. 65, II, "d", da Lei no 8.666/1993, considerando cláusulas contratuais e editalícias que vinculavam o reajuste a índices de custos do setor.
6. Contudo, constatou-se que o próprio contrato previa a anualidade como requisito para reajuste, sendo indevidos os valores relacionados às duas primeiras medições (maio e julho de 2007) por ausência de transcurso de um ano desde a assinatura dos contratos respectivos.

7. Os reajustes referentes às medições 3a, 4a e 5a devem incidir apenas sobre os valores dos dois primeiros contratos, por ainda não ter transcorrido o prazo de um ano do terceiro contrato.

8. As medições 6a a 9a são plenamente reajustáveis por terem sido realizadas após um ano da assinatura de todos os contratos.
9. Correta a aplicação de IPCA e juros da poupança até 08.12.2021, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ; a partir de 09.12.2021, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic, nos termos da EC 113/2021.
10. Configurada sucumbência recíproca, pois parte dos pedidos foi rejeitada, impondo-se o rateio dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O reajuste contratual em contratos administrativos deve observar a cláusula de periodicidade anual, sendo indevidos reajustes incidentes antes do transcurso de um ano da assinatura contratual. 2. O pagamento superior ao valor originalmente contratado não comprova, por si só, a quitação dos reajustes contratuais. 3. A atualização de valores devidos pela Fazenda Pública deve observar os Temas 810/STF e 905/STJ até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, incidir exclusivamente a Taxa Selic, conforme EC 113/2021. 4. Configurada sucumbência recíproca quando parte dos pedidos iniciais é rejeitada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XXI; EC 113/2021; Lei no 8.666/1993, art. 65, II, "d"; Lei no 10.192/2001, art. 2o, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 22.02.2018 (Tema 905).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MATUPÁ contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca que Matupá que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por ENGEMAT INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, visando o recebimento de valores referentes a reajustes contratuais decorrentes do Contrato da Concorrência Pública n 001/2006, julgou procedente, em parte, os pedidos, condenando o Município ao pagamento dos reajustes contratuais devidos, a ser apurado em liquidação de sentença, por simples cálculos aritméticos a serem produzidos pelo credor (art. 509, §2o, do CPC); determinando a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e acrescido de juros moratórios equivalentes à remuneração da caderneta de poupança, ambos incidentes a partir da citação, em observância aos Temas 810 e 1170 do Supremo Tribunal Federal. Condenou ainda ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e à restituição das custas processuais antecipadas pelo autor.

O Município Apelante alega que inexistem diferenças a serem pagas, pois é incontroverso que o valor total pago à Apelada foi de R$ 4.654.801,09, e o inicialmente pactuado era R$ 4.067.065,17, havendo pagamento a maior que o inicial de R$ 587.735,92, demonstrando que o reajustamento já foi quitado.

Argumenta que a Lei n. 10.192/2001, em seu art. 2o, § 1o, veda reajuste em período inferior a um ano da celebração do contrato, e as cinco primeiras medições ocorreram antes de completar um ano da assinatura dos respectivos contratos, bem como que a cláusula quarta dos contratos previa periodicidade anual para reajustes.

Afirma que a sentença confundiu os institutos de reajuste e reequilíbrio econômico-financeiro, sendo que este último exige requisitos específicos (fatos imprevisíveis, força maior, caso fortuito) não demonstrados nos autos.

Impugna a metodologia de cálculo apresentada na inicial, que teria aplicado juros de 1% ao mês de forma capitalizada desde as datas das medições e que os juros moratórios devem incidir apenas a partir da citação, sendo indevido o valor de R$ 1.044.047,12.

Alega que a sentença determinou juros e correção a partir da citação, mas não foi clara quanto à exclusão dos valores anteriores.

Alega que houve sucumbência recíproca, pois a Apelada teria sucumbido em mais de 2/3 do valor pleiteado.

Ao final, requer a reforma total da sentença para julgar improcedente o pedido. Subsidiariamente, a exclusão dos valores das cinco primeiras medições (R$ 173.409,99) e a revisão da sucumbência.

A Apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, pois o apelante teria reproduzido literalmente os argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, alega que inexiste comprovação de pagamento dos reajustes e a mera alegação de que o valor total pago superou o inicial não comprova a quitação específica da rubrica "reajuste".

Sustenta que a sentença corretamente tratou o pleito como reequilíbrio econômico-financeiro, não como reajuste automático por periodicidade e que o direito ao reequilíbrio é assegurado pelo art. 37, XXI, CF e art. 65, II, "d", da Lei no 8.666/93.

Narra que a cláusula 4.4 do contrato e o item 12.5 do edital previam reajuste vinculado aos índices da FGV, com data-base maio/2006. Como a primeira medição ocorreu em maio de 2007, preencheu o lapso temporal de um ano e a aplicação da regra da anualidade de forma retroativa configuraria enriquecimento sem causa da Administração.

Defende a legalidade da atualização e juros de mora.

Afirma que não houve exclusão de valores, mas apenas aplicação da metodologia legal de cálculo, razão pela qual o município não possui interesse recursal neste ponto.

Assevera que não configura sucumbência recíproca.

Requer o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, que seja negado provimento ao recurso, com a majoração dos honorários sucumbenciais.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista que na Apelação da primeira sentença proferida, de relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, já aposentada (julgada antes da ER de 2022), que reconheceu a prescrição, a Procuradoria já manifestou pela inexistência de hipótese de intervenção ministerial

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

I – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Não comporta acolhimento a prejudicial, posto que o Apelante se desincumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, anda que não de forma completa,

inclusive alegando que a sentença confundiu os institutos de reajuste e reequilíbrio econômico-financeiro, sendo que este último exige requisitos específicos (fatos imprevisíveis, força maior, caso fortuito) não demonstrados nos autos; impugnou a sucumbência, impugnou cálculos valores supostamente decotados na sentença.

Rejeito, pois, a prejudicial.

MÉRITO

Trata-se de Ação de Cobrança, fundada em contratos celebrados para a execução de obras de engenharia de pavimentação asfáltica e drenagem urbana nas vias marginais da rodovia BR 163, sub-trecho travessia urbana de Matupá, com extensão de 5,14 km.

A Apelante alegou ter executado integralmente as obras contratadas, mas não recebeu os reajustes contratuais devidos ao longo das nove medições realizadas.

O juízo de primeiro grau concluiu que não se trata de reajuste automático por periodicidade, mas de reequilíbrio econômico-financeiro decorrente da variação de custos durante a execução da obra, direito assegurado pelo art. 37, XXI, da CF e art. 65, II, "d", da Lei no 8.666/93 e que o Apelante não comprovou documentalmente a quitação dos valores pleiteados, tendo em vista que a mera alegação de que o valor total pago superou a soma dos contratos não constitui prova do pagamento específico dos reajustes, podendo decorrer de aditivos contratuais ou outras alterações.

Com efeito, não prospera a tese recursal do Município, tendo em vista que não apresentou documentos comprobatórios de que os pagamentos excedentes corresponderiam aos reajustes contratualmente previstos. A simples diferença entre o valor pago e o contratado não configura prova de quitação específica da rubrica de reajuste.

O pedido da inicial está ancorado na variação real de custos dos insumos utilizados nas obras, conforme autorizado pelo art. 37, XXI, CF, e art. 65, II, "d", da Lei n. 8.666/93 e foi citada expressamente a Lei n. 10.192/01.

A prova documental (termos do edital e contratos) revela reajuste por índice setorial, com base técnica para recomposição da equação contratual. O Edital faz referência expressa à necessidade de manter a paridade econômica frente à inflação setorial (FGV/Conjuntura Econômica). Neste ponto, destaca-se a cláusula 12.5 do Edital da Licitação, que previa o reajuste de preço da obra vinculado à variação setorial de custo da FGV:

“12.5 — Respeitada a periodicidade legal, prevista na lei federal no 8. 666/93 e suas alterações e na Lei Federal no 10.192/2011, as obras terão seus preços reajustados, vinculados a variação setorial de custos (Colunas 37, 38,39-a, 40,46, 58, 68, 78 da Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas )....”

Todavia, é de se destacar que a cláusula acima mencionada previa reajuste anual e a própria apelada, na inicial, afirma que os reajustes seriam anuais. Confira-se o trecho (fl. 3 da inicial digitalizada):

“2.3 —No caso, de acordo com o item 12.5 (doc.O4) do Edital da aludida licitação, os preços contratados seriam reajustados com periodicidade anual, sendo vejamos:

(...)”

Ainda, nos contratos firmados, especificamente na cláusula quarta, invocada pela Apelada na inicial, é previsto o reajuste dos preços contratuais com periodicidade anual.

Sendo a apelada confessa em suas alegações que os reajustes que pleiteia teriam periodicidade anual, chama a atenção a alegação do Município Apelante de que somente poderia ocorrer a reajuste anual e portanto:

“O primeiro contrato foi celebrado em 16/10/2006, logo, quando ocorreu a primeira medição/pagamento em maio de 2007 não havia um ano da data da celebração do contrato.

A segunda medição/pagamento ocorreu em julho de 2007, também em data inferior a um ano da celebração do primeiro contrato, esta medição segundo consta na inicial foi de R$ 1.311.475,66 englobando valores do primeiro contrato de um milhão de reais e do segundo de R$ 1.061.858,87, este segundo contrato datado de 02/05/2007, ou seja, dois meses após a assinatura a Requerente/Apelada já está querendo reajuste o que não é admitido por lei ou pelo contrato, destacando que mesmo se considerássemos a data do primeiro contrato ainda não caberia reajuste do contrato, portanto indevido a diferença de R$ 67.339,21 mencionada em id. 52451555 - Pág. 2. Destacamos que a primeira e segunda medição/pagamento corresponde ao valor de R$ 2.061.858,61, havendo a quitação dos dois primeiros contratos que eram de R$ 1.000.000,00 e de R$ 1.061.858,87 respectivamente, os pagamentos ocorreram em datas inferiores a um ano da celebração dos contratos, inclusive do primeiro contrato, sendo indevido qualquer atualização de valor contratual A partir da terceira medição/pagamento estava ocorrendo o pagamento referente ao terceiro contrato no valor de R$ 2.005.206,30 datado de 01/10/2007, sendo que a terceira medição/pagamento ocorreu em dezembro de 2007, a quarta medição/pagamento ocorreu em janeiro/2008 e a quinta medição/pagamento em agosto/2008, portanto, da terceira a quinta medição/pagamento todas ocorreram dentro do prazo de um ano da celebração do contrato, portanto indevido qualquer reajuste, em especial R$ 23.341,94 id. 52451555 - Pág. 4 (3a medição), R$ 49.508,91 id. 52451555 - Pág. 6 (4a medição) e R$ 5.229,37 id. 52451555 - Pág. 7 (5a medição).”

Com efeito, as medições são descritas no item 2.7 da inicial, sendo incontroverso que foram nove medições, a primeira em maio de 2007, a segunda em julho de 2007, a terceira em dezembro de 2007, a 4a em janeiro de 2008, a quinta em agosto de 2008, a sexta em novembro de 2008, a sétima em maio de 2009, a oitava em março de 2010 e a nona em setembro de 2010.

No caso, a obra total foi dividida em três contratos firmados. O primeiro em 16/10/2006, o segundo em 2/5/2007 e o terceiro em 1/10/2007.

Portanto, na primeira e segunda medição, respectivamente em maio e julho de 2007, não houve o transcurso de um ano da assinatura do primeiro contrato (16/10/2006), não se podendo admitir a incidência de reajuste, alegadamente previsto no edital e no contrato, se as previsões do edital e do contrato era de periodicidade anual, conforme admitido e confessado pela Apelada na inicial.

A terceira medição, de dezembro de 2007, comporta o reajuste pleiteado na inicial, contudo, incidente tão somente sobre a parcela da medição que se refere ao primeiro e ao segundo contrato, não podendo incidir sobre a parcela que englobou o terceiro contrato, firmado somente em 1/10/2007, apenas dois meses antes da terceira medição.

De igual forma, as medições quarta e quinta – janeiro/2008 e

agosto/2008 – comportam reajustamento apenas sobre os valores relativos aos primeiros e segundo contrato.

A sexta medição, de novembro de 2008, a sétima medição, de maio de 2009, a oitava medição, de março de 2010 e a nona medição, de setembro de 2010, comportam o reajuste na integralidade, pois todas são posteriores a um ano de todos os contratos firmados.

Assim, comporta parcial provimento o recurso quanto às medições que comportam o reajuste de periodicidade anual, conforme previsto no edital da licitação e nos contratos firmados.

A alegação recursal de que incidem juros e atualização somente a partir da citação revela ausência de interesse recursal, posto que na sentença o juízo de primeiro grau observou corretamente o entendimento consolidado do STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), fixando a correção pelo IPCA e juros da caderneta de poupança desde a citação, inclusive determinando que o valor da condenação seja apurado em liquidação de sentença. Confira-se o trecho:

“A questão dos juros e correção monetária incidentes sobre condenações da Fazenda Pública foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810 da repercussão geral).

Conforme a tese fixada no Tema 810, o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é constitucional quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, devendo ser aplicada a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por revelar restrição desproporcional ao direito de propriedade.

Assim, a correção monetária deverá ser aplicada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, ambos incidentes a partir da citação, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.”

Todavia, em relação à atualização dos valões, a sentença apenas determinou a correção e juros conforme os Temas do STJ e STF, com correção pelo IPCA e juros da caderneta de poupança, sem ressalvar que tal metodologia apenas se aplica até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, a atualização dos valores deve seguir o que dispõe a Emenda Constitucional 113/2021, ou seja, incidência exclusivamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice.

Diante disso, o recurso comporta parcial provimento, para excluir a incidência do reajuste contratual sobre as 1a e 2a medições, determinar

que o reajuste da 3a, 4a e 5a medição incida apenas sobre os valores relativos ao primeiro e ao segundo contrato. Sobre as medições 6a, 7a, 8a e 9a o reajuste incide sobre a integralidade de tais medições.

Com isso, a sucumbência é recíproca, posto que o pedido englobava reajuste sobre a integralidade das nove medições.

Ante o exposto, REJEITO A PREJUDICIAL E, NO MÉRITO,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar, em parte, a sentença, determinando que a condenação aos reajustes contratuais incida apenas sobre as medições 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a e 9a, bem como que sobre as 3a, 4o e 5a medições o reajuste incida apenas sobre a parcela de valor relativa ao primeiro e segundo contrato. Das medições 6a a 9a o reajuste é devido sobre a integralidade dos valores das medições.

Determino, ainda que os valores devidos, a serem apurados em liquidação de sentença, a partir de 9/12/2021 sejam atualizados nos termos da EC 113/2021 (taxa Selic), mantendo os demais termos da atualização determinados na sentença.

Em razão da reforma parcial da sentença, caracteriza-se a sucumbência recíproca, devendo ser rateados os honorários fixados na sentença, na proporção de 50% para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026